Tribunal: TJES
Processo: 5008683-46.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA FERREIRA PIRES
RECORRIDO: VALE DO ACO TRANSPORTADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. POSTERIOR ANÁLISE DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ERROR IN JUDICANDO
. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, acolhendo embargos de declaração opostos pelos executados, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das executadas e extinguiu a execução em relação a ela. Ressalte-se que, anteriormente, os embargos à execução haviam sido rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo, com base no Enunciado 117 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o juízo de primeiro grau poderia ter examinado a alegação de ilegitimidade passiva após já ter declarado a inadmissibilidade dos embargos à execução, por falta de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão inicial do juízo de origem, que deixou de conhecer dos embargos à execução por ausência de penhora ou caução suficiente, encontra amparo no Enunciado 117 do FONAJE, o qual estabelece como condição de admissibilidade a garantia do juízo.

4. Uma vez reconhecida a inadmissibilidade dos embargos, não cabe posteriormente apreciar alegação de ilegitimidade passiva, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e à preclusão.

5. O acolhimento dos embargos de declaração para, com base neles, julgar o mérito de um pedido veiculado nos embargos previamente rejeitados, constitui
error in judicando
e ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, após não conhecer dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo, acolhe embargos de declaração para examinar matéria de mérito constante dos embargos inadmitidos, por ofensa à coisa julgada formal e ao princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; Enunciado 117 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008683-46.2023.8.08.0030

RECORRENTE: IARA FERREIRA PIRES

RECORRIDOS: VALE DO AÇO TRANSPORTADORA LTDA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. POSTERIOR ANÁLISE DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ERROR IN JUDICANDO
. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que, acolhendo embargos de declaração opostos pelos executados, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das executadas e extinguiu a execução em relação a ela. Ressalte-se que, anteriormente, os embargos à execução haviam sido rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo, com base no Enunciado 117 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o juízo de primeiro grau poderia ter examinado a alegação de ilegitimidade passiva após já ter declarado a inadmissibilidade dos embargos à execução, por falta de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão inicial do juízo de origem, que deixou de conhecer dos embargos à execução por ausência de penhora ou caução suficiente, encontra amparo no Enunciado 117 do FONAJE, o qual estabelece como condição de admissibilidade a garantia do juízo.

4. Uma vez reconhecida a inadmissibilidade dos embargos, não cabe posteriormente apreciar alegação de ilegitimidade passiva, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e à preclusão.

5. O acolhimento dos embargos de declaração para, com base neles, julgar o mérito de um pedido veiculado nos embargos previamente rejeitados, constitui
error in judicando
e ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença que, após não conhecer dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo, acolhe embargos de declaração para examinar matéria de mérito constante dos embargos inadmitidos, por ofensa à coisa julgada formal e ao princípio da congruência."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil; Enunciado 117 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
cumprimento de sentença
ajuizado por
IARA FERREIRA PIRES
, visando à execução de sentença proferida em Ação Reparatória por Danos Materiais e Morais em decorrência de Acidente de Trânsito.

A parte executada apresentou Embargos à Execução (ID. 10419942), nos quais arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da executada Julliana Nantes de Souza Morais Bicalho e, no mérito, excesso de execução, juntando para tanto sua memória de cálculo (ID 10419943).

A exequente, por sua vez, manifestou-se no ID 10419949, requerendo a rejeição da preliminar e a improcedência dos embargos.

O juízo sentenciante proferiu sentença nos seguintes termos (ID 10419963):

Compulsando os autos, vejo que, ao interpor os embargos, os executados não apresentaram garantia do juízo em valor pecuniário, requisito indispensável à propositura de embargos à execução nos Juizados Especiais, por força do artigo 53, §1° da lei 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial."

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS.

Posteriormente, os executados interpuseram Embargos de Declaração (ID 10419967) em face dessa sentença, alegando omissão na apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva da terceira executada.

O juiz proferiu nova sentença (ID 10419973), na qual acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, ao analisar a alegação, reconheceu a ilegitimidade passiva da executada Julliana Nantes de Souza Morais Bicalho, julgando extinta a execução em face desta:

Os embargantes sustentam que há omissão na sentença, haja vista que a alegação de ilegitimidade passiva da terceira executada não foi apreciada, tratando-se de matéria de ordem pública, que deve ser analisada a qualquer tempo, pois não há preclusão.

Nesse ponto, vejo que razão assiste aos embargantes, devendo ser analisada tal alegação.

Em análise do contrato social da empresa primeira executada, juntado pelo próprio embargado nos autos do IDPJ (ID n°30064443-pág.12/16 desses autos), observo que houve a demissão da sócia JULLIANA NANTES DE SOUZA MORAIS, datando tal documento de 21.11.2019.

De acordo com Código Civil, o sócio retirante responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos após a averbação da modificação contratual, ainda que o débito tenha sido constituído antes de sua saída, como é o caso da terceira executada.

Assim sendo, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e reconhecer a ilegitimidade passiva da executada Julliana Nantes de Souza Morais, julgando extinta a execução em face dessa.

A parte exequente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 10419992) em face da segunda sentença. Sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que, uma vez não conhecidos os embargos à execução por ausência de um pressuposto de admissibilidade, o juízo de primeiro grau não poderia, em sede de embargos de declaração, adentrar ao mérito de uma das teses para extinguir a execução em relação a uma das partes.

Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos no ID 10420001.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que presentes seus requisitos autorizadores.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito, assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, o juízo
a quo
proferiu a primeira sentença (ID 10419963) não conhecendo dos embargos à execução por ausência de garantia do juízo, requisito de admissibilidade previsto no art. 53, §1º, da Lei 9.099/95 e consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE.

"É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o JuizadoEspecial."

Dessa forma, a peça de defesa dos executados foi corretamente considerada inadmissível, o que obsta a análise de qualquer de suas teses, sejam elas preliminares ou de mérito.

Ocorre que, ao ser provocado via Embargos de Declaração (ID 10419967), o magistrado, na nova sentença de ID 10419973, incorreu em erro de procedimento ao avançar sobre uma das matérias de defesa — a ilegitimidade passiva — que constava na peça processual já rejeitada por vício formal.

Uma vez não conhecidos os embargos à execução por ausência de um pressuposto processual extrínseco, não poderia o juízo adentrar ao mérito das alegações neles contidas, sob pena de ofensa à preclusão e ao devido processo legal. A decisão que não conhece de um recurso ou de uma defesa processual (como os embargos) têm natureza terminativa e impede a análise do seu conteúdo.

Ao fazê-lo, o juiz proferiu decisão conflitante com sua primeira deliberação, que rejeitou a peça defensiva em sua integralidade. Assim, a sentença proferida em sede de embargos de declaração deve ser anulada, restaurando-se os efeitos da primeira decisão que rejeitou os embargos à execução, para que o cumprimento de sentença retome seu curso regular em face de todos os executados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de ID 10419973, restabelecendo os efeitos da decisão de ID 10419963 e determinando o regular prosseguimento da execução em face de todos os executados.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)